Tribunal: STF
Processo: ARE 1513265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 3, Doc. 22):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RGPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 



    1. A autora, Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Paraná - FESMEPAR, entidade sindical, tem legitimidade extraordinária para propor a ação coletiva em substituição processual dos servidores públicos municipais de Lunardelli/PR, vez que não há sindicato da categoria regularmente constituído na região.



    2. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A Primeira Seção desta Corte reconhece às entidades sindicais de grau superior (federações) legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial" (AgInt nos EDcl no REsp 1404083/RN, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe de 06/09/2018).



    3. Ademais, o egrégio Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, reafirmou a jurisprudência "no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos" (RE 883.642 RG/AL, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, DJe de 26/06/2015).



    4. Inaplicável à espécie o disposto no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil (causa madura), vez que o feito não está em condições de julgamento, haja vista a falta de citação.



    5. Apelação provida.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 24), foram desprovidos (Doc. 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “deixou de se pronunciar sobre questões essenciais ao julgamento da causa, especialmente quanto à ilegitimidade ativa da autora (FEDERAÇÃO) para representar os interesses dos SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS” (Doc. 32, fl. 2).



    Quanto ao mais, aponta violação ao art. 8º, III, da CF/1988, defendendo a ilegitimidade ativa da autora (Federação) para representar os interesses de servidores públicos municipais. No ponto, afirma que “a Autora tem natureza jurídica de FEDERAÇÃO, sendo assim, a ela são filiados (...) os sindicatos e as associações de servidores públicos municipais do respectivo Estado-Membro” (…). Assim, “apenas conglomera, como seus associados, os sindicatos em si, não havendo a possibilidade de ocorrer legitimação da Federação “per saltum”, ou seja, em lugar do que é próprio e exclusivo do Sindicato (a substituição aos filiados dos sindicatos)” (Doc. 32, fls. 4-5).



    Com base nesses fundamentos, entende que “falta à autora legitimidade ativa extraordinária para tal, pois a sua atuação judicial deve limitar-se à defesa dos interesses dos sindicatos/associações que representa, o que, à evidência, não se confunde com o interesse dos servidores públicos filiados a estes sindicatos/associações” (Doc. 32, fl. 6). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o RE ao fundamento de que a parte recorrente “não logrou êxito em demonstrar a existência de violação direta à Constituição Federal, bem como a existência de repercussão geral sobre a matéria”. Aduziu, ainda, que a análise da pretensão recursal atrai o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 37).



    No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 40).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão à recorrente. 



    No caso, o que está em debate é a legitimidade da Federação (FESMEPAR) para atuar como substituto processual em defesa de servidores municipais. 



    O Tribunal de origem entendeu que a “Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Paraná - FESMEPAR, entidade sindical, tem legitimidade extraordinária para propor a ação coletiva em substituição processual dos servidores públicos municipais de Lunardelli/PR” (Doc. 22, fl. 2).



    Esta SUPREMA CORTE edificou entendimento no sentido de que o art. 8º, III, da CARTA MAGNA não confere legitimidade a federações para atuar na defesa dos interesses dos representados na base territorial dos respectivos entes sindicais. Cite-se, dada sua absoluta pertinência, o entendimento do Ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, nos autos do RE 753.226 (DJe de 6/4/2015), destacando que: 



    “ (...) a pretendida substituição processual que se dá com fundamento na norma do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, apenas pode ser efetuada pela entidade sindical ali nominada, ou seja, o sindicato da categoria, sendo inadmissível, na espécie, dada a clareza do texto constitucional sobre o tema, a pretendida interpretação extensiva que lhe atribuiu a recorrida. Aplica-se ao presente caso, mutatis mutandis, o entendimento desenvolvido quando do julgamento da ADI nº 4.224-AgR/DF, de minha relatoria, em que asseverei que seria descabido qualquer raciocínio tendente a aproximar ambos os tipos sindicais, ressaltando-se a impossibilidade de interferência das confederações no âmbito de representatividade dos sindicatos, também em obediência ao princípio da unicidade sindical, consagrado no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal (Tribunal Pleno, DJe de 8/9/11, v.u.)”. 



    Nesse sentido, veja-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES. FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 433. 



    1. Ao analisar a ADI 433, relator o ministro Moreira Alves, o Supremo deixou de conhecer da ação em razão da ilegitimidade de federações para defender em juízo interesses de membros vinculados às respectivas associações filiadas. Precedentes.



    2. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem divergiu da ótica adotada pelo Supremo, a revelar que a previsão contida no art. 8º, III, da Carta Magna confere apenas a sindicatos poderes para agir como substitutos processuais, não abarcadas federações.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.374.316 ED-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 5/5/2023)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil. Federação sindical. Substituição processual. Defesa de interesses de filiados a sindicatos. Ilegitimidade ativa. Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.



    2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.398.595-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 28/11/2022)



    Na mesma linha, veja-se a seguinte decisão monocrática: ARE 1.516.010-AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Dje de 18/10/2024. 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente